Tribunal: TCU
Processo: 037.201/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca da aplicabilidade do art. 2o, §2o, VII, da Lei no 8001/1990, que trata da distribuição da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) aos municípios afetados, até o período da adoção previsto no art. 14, §2o, da Lei 14.514/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Deputado Federal Rodrigo de Castro, Presidente da Comissão de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados, para que o TCU se manifeste sobre a aplicabilidade do art. 2o, §2o, inciso VII, da Lei 8.001/1990, que trata da distribuição da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) aos municípios afetados, até o período da adoção previsto no art. 14, §2o, da Lei 14.514/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 71, inciso IV, e 72, § 1o, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso II, e 38 da Lei 8.443/1992; 9.2. informar ao Deputado Federal Rodrigo de Castro, Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. a Agência Nacional de Mineração suspendeu o repasse da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) aos municípios afetados, em razão da necessidade de aguardar a regulamentação da matéria, por meio da edição de decreto pelo Poder Executivo e de Resolução pela própria Agência; 9.2.2. a adoção de procedimento diverso poderia conduzir à judicialização da questão, o que poderia postergar, por prazo indeterminado, a distribuição dos valores; 9.2.3. os atos normativos necessários ao pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) restaram concretizados pelo Decreto 11.659/2023 e pela Resolução-ANM 143/2023; e 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.